Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INÉRCIA DO EXECUTADO. CÁLCULOS ADEQUADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 473, § 3o, do Código de Processo Civil, para o desempenho de sua função, o perito pode solicitar documentos que estejam em poder da parte.

2. Na hipótese, o agravante deixou de apresentar documento requerido pelo especialista para a elaboração dos cálculos, apesar de devidamente intimado para tanto. Os cálculos foram realizados independentemente da documentação necessária. Assim, incumbe ao recorrente arcar com o ônus de sua inércia e cumprir com os termos balizados na perícia.

3. Ademais, afiguram-se adequados os cálculos realizados com a documentação disponível, porquanto estão de acordo com o título judicial e com as demais decisões proferidas nos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.